Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705232-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCO ANTONIO DA SILVA PAIXAO D E S P A C H O Diante da sentença proferida na origem, em 03.03.2022, o presente agravo não foi conhecido, na forma do art. 932, inciso III, do CPC (ID 33859215). Posteriormente, em 30.03.2022, no ID 33975443, a agravante peticionou requerendo a desistência do agravo de instrumento em razão da extinção do processo de origem. Considerando que o presente recurso não foi conhecido por decisão monocrática, aguarde-se o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator